Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708933-60.2021.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE ARNIQUEIRA - PREFEITURA COMUNITÁRIA - AMAPC APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a recorrida sobre a petição id. 54361989 e documentos. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR